Tribunal: TJSP
Processo: 2065309-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Insurgência do requerente – Não acolhimento – Recusa da ré em fornecer o tratamento prescrito não demonstrada - Incapacidade da clínica credenciada em prover o tratamento prescrito não comprovada – Probabilidade do direito da parte autora não caracterizada - Necessidade do contraditório e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Insurgência do requerente – Não acolhimento – Recusa da ré em fornecer o tratamento prescrito não demonstrada - Incapacidade da clínica credenciada em prover o tratamento prescrito não comprovada – Probabilidade do direito da parte autora não caracterizada - Necessidade do contraditório e da ampla defesa – Recurso não provido.